Tribunal: TJSP
Processo: 1500888-92.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Confissão da ré corroborada pelas demais provas. Inexigibilidade de conduta diversa. Inocorrência. Condenação mantida. Penas. Redução que é de rigor. Necessidade de fixação do regime aberto. Parcial provimento do apelo.